Tribunal: TJSP
Processo: 1028710-09.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Monitória. Documentos em que a ré confessa a dívida decorrente de empréstimo, prometendo, diversas vezes, pagá-la. Alegação de união estável. Fotos e mensagens que demonstram apenas uma relação amorosa de alguns meses. Ademais, o regime de bens aplicável seria o parcial, restando incontroverso que o depósito teve origem de conta de EIRELI já existente, cujo patrimônio é distinto do

Ementa:
Apelação. Monitória. Documentos em que a ré confessa a dívida decorrente de empréstimo, prometendo, diversas vezes, pagá-la. Alegação de união estável. Fotos e mensagens que demonstram apenas uma relação amorosa de alguns meses. Ademais, o regime de bens aplicável seria o parcial, restando incontroverso que o depósito teve origem de conta de EIRELI já existente, cujo patrimônio é distinto do sócio, restando, ademais, a natureza de empréstimo confessada. Recurso provido.